Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-65.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Consumidor e cível. Recurso inominado. Cobrança indevida. Requisitos não preenchidos para a devolução em dobro. Dano moral não configurado. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de parcial procedência do pedido, para condenar a ré a restituir ao recorrente o valor de R$ 2.499,99. Em suas razões recursais (ID 74132422), pede a restituição em dobro do valor da condenação e o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 74132427).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o autor faz jus a repetição em dobro do valor cobrado; (ii) a ocorrência de violação aos direitos imateriais do autor.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (documento de ID 74572297 e seguintes. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
6. Não há lugar para a devolução dobrada postulada, porquanto a situação dos autos não versa sobre cobrança indevida, mas sim sobre operação fraudulenta (compra no valor de R$ 2.499,99), o que enseja apenas a devolução do valor pago na forma simples, como bem assentado na sentença recorrida. O entendimento jurisprudencial dominante consagra que a boa-fé é presumida, de maneira que, para a configuração da repetição de indébito, é necessária a comprovação da má-fé do credor, que não restou configurado nos autos. Ausentes, portanto, os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é "a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, não se pode admitir a reparação de dano moral decorrente de situação ilícita forjada por terceiros em operação fraudulenta. Além disso, não restou comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, tampouco que o autor tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade.
IV. Dispositivo
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça concedido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.